Tribunal: STF
Processo: RHC 217372
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Richard Eduardo do Nascimento interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO JÁ ANALISADA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE INTERPOSTO. MERA REITERAÇÃO DE INSURGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A insurgência manifestada no presente habeas corpus tem por objeto a mesma irresignação manifestada no ARESP n. 1.947.345/SP, oportunidade em que esta Corte examinou os fundamentos apresentados na origem para fixar o regime inicial mais gravoso e concluiu pelo improvimento do recurso.



    2. Dessa forma, trata-se de mera reiteração de insurgência, que já foi submetida à apreciação desta Corte, revelando-se incabível o habeas corpus.



    3. Agravo regimental improvido. 



    (HC 738.558 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a fixação de regime inicial mais brando (semiaberto) para o cumprimento da pena.



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do presente recurso em parecer que está assim ementado:



    Direito Processual Penal. Roubo qualificado na forma tentada. Dosimetria da pena. Pleito de alteração de regime prisional. Recorrente condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 1 dia, em regime fechado. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela não conhecimento do recurso. (grifei)



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Destaco, inicialmente, a dicção do Enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a oito anos (6 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão), tendo sido o regime inicial fechado mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com a seguinte fundamentação (com meus grifos):



    A insurgência manifestada no presente habeas corpus tem por objeto a mesma irresignação manifestada no ARESP n. 1.947.345/SP, oportunidade em que esta Corte examinou os fundamentos apresentados na origem para fixar o regime inicial mais gravoso e concluiu pelo improvimento do recurso, nos seguintes fundamentos: 



    No presente caso, em atenção ao art. 33 do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 6 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão, houve a consideração de três circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. [...]



    Assinalo, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.



    Destaque-se, que nesse mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público Federal:



    No caso dos autos, não se verifica nenhuma hipótese de superação do óbice jurisprudencial. Isso porque, em atenção ao art. 33 do Código Penal, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 6 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão, houve a consideração de três circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base – culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime –, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 



    Vê-se, portanto, que a fundamentação utilizada pelas instâncias antecedentes se coaduna com a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que “[…] a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite que seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação” [...].



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena do ora recorrente.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator